Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001355-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJANIR BOA MORTE SILVA - CPF: 344.799.611-00 (RECORRIDO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA LÚCIA PERUFFO

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADO. FATO NEGADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO PERIODO EM QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE FAZER USO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a Reclamada nega que tenha efetivado o bloqueio dos serviços telefônicos prestados ao consumidor, circunstância que impõe a quem alega o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, 373, I), pois não há como obrigar a parte produzir prova de fato negativo e no presente caso o Autor apenas citou numero de protocolo de atendimento, porém, sequer informou o período em que ocorreu o alegado bloqueio dos serviços.

Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, circunstância que impõe a improcedência da pretensão autoral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020